Tribunal: TJDFT
Processo: 0751152-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PLEITO PARA MANUTENÇÃO NA POSSE. TUTELA INDEFERIDA. REITERAÇÃO EM RECURSO. HIPÓTESE DE AMEAÇA DE TURBAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1 – A urgência que caracteriza o pleito de antecipação de tutela, antes mesmo da instrução processual, somente se justifica quando há comprovada possibilidade de dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2 - In casu, a recorrente pode aguardar o deslinde da demanda, pois já ocupa o imóvel que pretende usucapir desde 1993, evidenciando o acerto da decisão objurgada. A possibilidade de turbação, se e quando ocorrer, deve ser objeto de ação possessória e, não, petitória, de modo que a análise da tese autoral e os efeitos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, exige apreciação pelo julgador singular no decorrer da instrução probatória que se ainda se formará.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;text-align:justify;line-height:
150%"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">3 - <span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;
font-family:"Arial",sans-serif">Negado provimento ao recurso.